Tribunal: STF
Processo: Pet 10628
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de notícia-crime proposta por Marco Aurélio de Carvalho, Gabriela Shizue Soares de Araújo e Fabiano Silva dos Santos, todos coordenadores do Grupo Prerrogativas, os quais, ancorados em informações divulgadas por intermédio de veículos de comunicação sobre discurso realizado pela ex-Ministra de Estado Damares Regina Alves na data de 8/10/2022, atribuíram ao Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e à ex-Ministra, em caráter alternativo, a possível prática: (i) do crime de prevaricação (art. 319 do CP); (ii) de figura típica e antijurídica no contexto eleitoral.



    Nessa linha, os peticionantes aduzem o seguinte:



    “[...] 5. Chegou ao nosso conhecimento a existência de um discurso estarrecedor feito pela senadora eleita e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, DAMARES REGINA ALVES, no dia 08 de outubro de 2022, em um templo evangélico na cidade de Goiânia. 



    6. Conforme noticiado pela REVISTA VEJA: ‘Além de ter feito um discurso inapropriado na frente de crianças, Damares apelou para a pregação religiosa para fazer campanha para a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também estava presente no culto.’



    7. Em seu discurso, DAMARES REGINA ALVES afirmou:



    ‘Nós temos imagens de crianças nossas, brasileiras, de 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras, sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Nós descobrimos que essas crianças comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse nós vamos atrás de todas elas e o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro que a imprensa, o Supremo e o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política. É uma guerra espiritual. [...] Eu descobri que nos últimos sete anos explodiu o número de estupros de recém-nascidos, nós temos imagens, lá no ministério, de crianças de oito dias sendo estupradas, nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre R$ 50 mil e R$ 100 mil’ 



    8. O discurso foi gravado e noticiado pela imprensa brasileira:



    [...]



    9. O vídeo tem sido utilizado na campanha do candidato à presidência da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, conforme publicação de seu filho FLÁVIO BOLSONARO, no Twitter:



    [...]



    10. Sob todos os ângulos que se possa analisar, a situação é absurda e os fatos reclamam a devida apuração.



    11. A fala de DAMARES REGINA ALVES, por si só, deve ser objeto de investigação criminal pelo sistema de justiça brasileiro. Se for verdade que, conforme narrado em seu discurso, ela e o presidente da República tiveram conhecimento de tamanha atrocidade e só agora trouxeram ao conhecimento público, sem terem tomado qualquer providência, deve-se apurar a prática do crime de prevaricação, nos termos do artigo 319 do Código Penal.



    12. Por outro lado, não se pode descartar a possibilidade real de suas falas não passarem de mentiras deslavadas com objetivo de alimentar discursos de ódio e tumultuar o processo eleitoral, razão pela qual deve ser intimada a apresentar provas do que alegou e listar as pessoas que no momento oportuno tomaram conhecimento desses fatos, dado que alega inclusive que ‘nós temos imagens, lá no ministério, de crianças de oito dias sendo estupradas’.



    13. Os fatos se agravam na medida em que o evento onde tais declarações foram proferidas, conforme noticiado pela mídia, contava com a participação da primeira-dama MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO e o vídeo de seu discurso tem sido divulgado como material de campanha eleitoral nas redes sociais de FLÁVIO BOLSONARO, atribuindo às declarações absurdas e, em tese, criminosas de DAMARES REGINA ALVES uma relação inadmissível com “resquícios de PT pelo Brasil”.



    14. Portanto, se as estarrecedoras declarações forem verdadeiras, tanto a então ministra DAMARES REGINA ALVES, quanto o presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, devem explicar as providências tomadas para apuração de tamanhas atrocidades.



    15. Caso não passem de mentiras destinadas a alimentar a rede bolsonarista de fake news, devem ser tomadas medidas urgentes com o objetivo de evitar a propagação de mentiras com o reprovável propósito de tumultuar o processo eleitora [sic].” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



     Ao final, requerem o seguinte:



    “[...] Ante o exposto, servimo-nos da presente para comunicar oficialmente o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a ocorrência dos fatos graves acima narrados, requerendo-se a instauração do procedimento cabível e a determinação de medidas investigatórias e diligências preliminares para apuração das condutas ora reportadas, notadamente a expedição de ofício ao MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS para que informe se é verídico o teor das declarações proferidas pela então Ministra DAMARES REGINA ALVES e, em caso positivo, que informe as medidas tomadas à época para apuração dos fatos. ” (e-doc. 1 – sem os grifos do original).



    Os autos foram livremente distribuídos ao meu gabinete. (e-doc. 3)



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, constato, de plano, que Damares Regina Alves, ex-Ministra de Estado, não ostenta a condição de autoridade detentora de foro perante o Supremo Tribunal Federal. Por tal razão, esta Suprema Corte não tem competência para determinar a instauração de investigação e, muito menos, para ordenar medidas cautelares nos moldes pretendidos pelos requerentes. 



    Confira-se abaixo a disciplina que a Constituição de 1988 confere ao tema: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.”



    Convém sublinhar, nessa linha de ideias, que a Suprema Corte foi concebida para exercer, dentre outras importantes atribuições, o papel de juiz natural dos agentes políticos e de parlamentares expressamente arrolados na Carta Magna, em virtude da relevância do múnus público que exercem. 



    Nesse sentido, Eugênio Pacelli afirma: 



    “Optou-se, então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais afastados, em tese, do alcance das pressões externas que frequentemente ocorrem em tais situações, e em atenção também à formação profissional de seus integrantes, quase sempre portadores de mais alargada experiência judicante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira.” (DE OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo   Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 187).



    Esse regime jurídico especial, cumpre ressaltar, não é outorgado à pessoa, mas àquele que exerce função ou cargo público de destaque. Tanto é assim que, ao final do julgamento de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Penal 937/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, restringiu substancialmente a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República, cujo resultado foi proclamado nos seguintes termos: 



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999).” (grifei)



    Em outras palavras, a competência do Supremo Tribunal Federal somente se instaura quando estiverem presentes os requisitos objetivos e subjetivos fixados no referido julgado. O primeiro exige a contemporaneidade entre o exercício do mandato e a prática do delito. Já o segundo requer que o crime tenha sido cometido em razão do cargo. Assentou-se também que esta nova linha interpretativa seria imediatamente aplicável aos processos em andamento, desde que resguardados todos os atos praticados e decisões proferidas por esta Suprema Corte. 



    No caso sob exame, conforme já explicitado, não há qualquer dúvida de que a ex-Ministra de Estado não é titular, atualmente, de nenhum mandato nem exerce qualquer outro cargo ou função mencionados no art. 102, I, da Constituição Federal. Em outras palavras, a representada não se encontra no rol daqueles que detém o chamado “foro por prerrogativa de função“ perante o STF, por não estar (mais) enquadrada em nenhum dos citados dispositivos constitucionais.



    Nem se alegue, por oportuno, que a requerida foi eleita, no atual certame eleitoral, para o cargo de Senadora da República, como justificativa para atrair a competência do STF. Isso porque os congressistas eleitos só serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal após a expedição do diploma, nos termos do art. 53, §1º, da Constituição da República de 1988. Veja-se:



    “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.



    § 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.”



     Mas não é só. Convém sublinhar que o simples fato de o discurso realizado pela ex-Ministra de Estado em templo religioso - acerca de gravíssimos crimes perpetrados contra menores no Estado do Pará - ter sido utilizado, ao menos em tese, na campanha do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro, não constitui fundamento válido para fixar a competência desta Suprema Corte. 



    Ademais, a singela menção ao Presidente da República no referido discurso, a qual, frise-se, não está ancorada em outros elementos concretos da prática dos crimes apontados na exordial, revela-se inapta, ao menos no presente momento, como substrato indiciário, para desencadear o exercício da jurisdição desta Suprema Corte, mais precisamente no que concerne à adoção das medidas cautelares indicadas.



    Diante desse contexto, forçoso concluir pela incompetência do STF.



    Sem prejuízo, em razão da natureza dos fatos noticiados, caberá ao juízo federal competente, após a oitiva dos órgãos de investigação, examinar os supostos eventos noticiados e os pedidos formulados na presente representação. 



    Isso posto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, e à luz do mosaico fático subjacente, declaro a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o exame e o processamento dos pedidos formulados nesta representação. 



    Por fim, determino a remessa dos autos para a Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará para a análise dos fatos e a adoção das medidas que reputar pertinentes.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator